Tribunal: TJDFT
Processo: 0715183-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LEI N. 12.965/2014 – FACEBOOK – AGI N. 0727271-73.2020.8.07.0000 – ALCANCE DO ACÓRDÃO – DECISÃO AGRAVADA – INDEFERIMENTO INTIMAÇÃO FACEBOOK – AFASTADO – AUTOR – ÔNUS PROBATÓRIO – DECISÃO REFORMADA.
1. A Decisão agravada equivocou-se quanto ao alcance do v. Acórdão lavrado nos autos do Agravo de Instrumento n. 0727271-73.2020.8.07.0000, no qual restou afastado o indeferimento de intimação do FACEBOOK “para que forneça as informações relativas às conversas entre o perfil do autor e o promovido por tratar-se de pessoa estranha à lide, devendo o Juízo a quo proceder à análise dos requisitos legais para fins de eventual concessão do referido pleito autoral” (dispositivo do voto condutor do v. Acórdão).
2. Incumbia ao Juízo de origem proceder à análise dos requisitos legais dispostos no Parágrafo único e incisos do Art. 22 da Lei n. 12.965/2014 para fins de eventual determinação de expedição de ofício ao FACEBOOK e não indeferir “a intimação de terceiro estranho à lide para constituir prova em favor do autor fere o diploma processual vigente, uma vez que contraria o artigo 373, inciso I, do CPC” (trecho da Decisão agravada).
3. Consta no voto condutor do v. Acórdão lavrado nos autos do Agravo de Instrumento n. 0727271-73.2020.8.07.0000 que “a Lei n. 12.965/2014, que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, prevê em seu artigo 22 que “a parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet”, o que possibilita à parte Autora, por simples petição nos autos do processo de conhecimento, sem prévia instauração de incidente processual ou ação incidental, requerer à rede social virtual a exibição de registros de acesso e conversas das partes pertinentes ao objeto da ação principal”.
4. Nos autos do referido Agravo de Instrumento foi transcrita jurisprudência do C. STJ no sentido de que “a regra do art. 1.015, VI, do CPC/15, tem por finalidade permitir que a parte a quem a lei ou o juiz atribuiu o ônus de provar possa dele se desincumbir integralmente, inclusive mediante a inclusão, no processo judicial, de documentos ou de coisas que sirvam de elementos de convicção sobre o referido fato probandi e que não possam ser voluntariamente por ela apresentados”, o que revela a inobservância do Juízo a quo ao reconhecimento do Colegiado quanto à possibilidade de o Autor da ação requerer a intimação do FACEBOOK para a prestação de informações no processo como forma de se desincumbir de seu ônus probatório.
5. Recurso provido.